Tribunal: TJMT
Processo: 1034348-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034348-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES GOMIDE - CPF: 064.397.841-02 (ADVOGADO), ROMEU GOMIDE PEREIRA JUNIOR - CPF: 603.932.201-25 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA FÍSICA. RENDIMENTO COMPROMETIDO POR DESCONTOS CONSIGNADOS. OPÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Romeu Gomide Pereira Junior contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O agravante alega ser deficiente visual (cegueira bilateral), aposentado por invalidez desde 2002, com renda mensal líquida de R$ 2.088,95, comprometida por descontos consignados, inclusive o objeto da ação. Sustenta que a negativa da benesse por suposta possibilidade de tramitação no Juizado Especial afronta o direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita diante da presunção legal de hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se a opção pelo rito comum em detrimento do Juizado Especial pode justificar o indeferimento da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo ônus do juízo apontar elementos que infirmem essa presunção.

A documentação constante nos autos comprova a condição de hipossuficiência do agravante, que é deficiente visual, aposentado por invalidez e aufere renda comprometida por descontos.

O indeferimento da justiça gratuita com base na possibilidade de ajuizamento da ação no Juizado Especial não encontra amparo legal, pois a escolha do rito é faculdade da parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e previsão do art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95.

Ausente impugnação da parte contrária e não havendo elementos nos autos que afastem a alegação de pobreza, é devida a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa física faz jus à justiça gratuita quando demonstra renda limitada e comprometida, sendo presumida sua hipossuficiência até prova em contrário.

A opção pelo rito comum, em vez do Juizado Especial, não impede a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de faculdade processual da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei 9.099/95, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.12.2019,
DJe
03.02.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1034348-73.2025.8.11.0000

ROMEU GOMIDE PEREIRA JUNIOR

x

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU GOMIDE PEREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (processo no 1098678-53.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (ID 319109382), o agravante alega que é pessoa com deficiência visual (cegueira bilateral), conforme documentação médica juntada aos autos, sendo beneficiário de aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS desde 2002. Sustenta que aufere renda líquida mensal de R$ 2.088,95, pouco superior a um salário mínimo, a qual está comprometida por diversos descontos consignados, incluindo o objeto da ação principal.

Argumenta ainda que o indeferimento da gratuidade sob fundamento de possível tramitação no Juizado Especial viola o acesso à justiça, pois a escolha do rito é faculdade da parte
.

Por meio de decisão liminar (ID 319350357), foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos (ID 325483874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. –
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, verifica-se que o agravante comprovou documentalmente sua condição de hipossuficiência econômica. Os documentos juntados aos autos demonstram que ele é pessoa com deficiência visual (cegueira bilateral), conforme laudos médicos, sendo
beneficiário de aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS desde 2002. Aufere renda líquida mensal de R$ 2.088,95, valor pouco superior a um
salário-mínimo
, a qual está significativamente comprometida por diversos descontos consignados, conforme demonstram os extratos de pagamento do INSS juntados aos autos.

Tais elementos comprovam de forma inequívoca a hipossuficiência financeira do agravante, que não dispõe de condições para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento. A jurisprudência consolidada reconhece que a concessão do benefício da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete o sustento da parte.

Ademais, o fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir o benefício - possibilidade de tramitação da demanda no Juizado Especial - não encontra respaldo na legislação processual vigente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a opção pelo procedimento comum, em detrimento do Juizado Especial, não constitui óbice à concessão da gratuidade da justiça, sendo faculdade da parte a escolha do procedimento, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/
STJ.
RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1
. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9 .099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça
comum.
Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2020)

Assim, i
nexistindo elementos nos autos que infirmem a alegação de pobreza e não tendo a parte contrária apresentado impugnação, impõe-se a concessão do benefício
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025